Tribunal: TJMT
Processo: 1043196-49.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043196-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (ADVOGADO), ELIEZIO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 743.763.491-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), JOAO CLEBER VILELA DE MOURA - CPF: 015.885.691-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBA ELLEN GARCIA LUZ - CPF: 038.400.431-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDADO EM PRESUNÇÕES ABSTRATAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por
Eliezio
Rodrigues de Lima contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n.º 1000793-22.2025.8.11.0079, em trâmite na Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência, determinando o recolhimento das custas processuais, ainda que de forma parcelada. O agravante sustenta possuir condição financeira precária, com saldos bancários negativos, dívidas expressivas e comprometimento de sua renda, requerendo a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa do benefício da gratuidade da justiça, fundada exclusivamente na ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, sem análise concreta dos documentos apresentados, é juridicamente válida diante da presunção relativa conferida à declaração de pobreza pela pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira feita por pessoa física, conforme art. 99, §3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante a existência de elementos objetivos que evidenciem a capacidade econômica do requerente.

4. O indeferimento do pedido de gratuidade exige fundamentação específica e não pode se apoiar em presunções abstratas, tampouco em dados formais como a condição de avalista ou o valor do contrato executado, devendo considerar a real disponibilidade financeira da parte.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT afirma que a análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida, as dívidas existentes, a liquidez dos ativos e o comprometimento com despesas essenciais, sendo ilegítima a conclusão de capacidade contributiva sem esse exame.

6. No caso concreto, os documentos apresentados evidenciam situação de restrição financeira grave, com saldo bancário negativo, utilização de limite de crédito e inadimplência, revelando a inexistência de capacidade contributiva, mesmo em regime de parcelamento.

7. A decisão agravada desconsiderou os elementos concretos dos autos e impôs ônus processual excessivo à parte agravante, violando o direito de acesso à justiça previsto no art. 5º, LXXIV, da CF e nos
arts
. 98 e 99 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, prevista no art. 99, §3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante a existência de elementos objetivos que evidenciem capacidade financeira.

2. O indeferimento da justiça gratuita exige fundamentação específica e análise concreta da situação econômica da parte, sendo inválida a decisão que se apoia apenas em presunções abstratas.

3. A concessão de parcelamento das custas não substitui o exame da hipossuficiência quando demonstrado que nem mesmo o pagamento parcelado é possível sem comprometer o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, §6º, e 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024; TJMT, Ag. Inst. 1027754-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1043196-49.2025.8.11.0000

ELIEZIO RODRIGUES DE LIMA X COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada de urgência, interposto por ELIEZIO RODRIGUES DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos dos Embargos à Execução n.º 1000793-22.2025.8.11.0079, opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, ainda que de forma parcelada, ao fundamento de que não foi comprovada insuficiência de recursos.

Inconformado, o agravante sustenta, em suas razões recursais, que a decisão agravada desconsiderou a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, bem como deixou de valorar adequadamente o conjunto probatório acostado aos autos, o qual demonstraria situação financeira delicada, com saldos bancários negativos e dívidas relevantes.

Aduz que a simples titularidade de obrigação de elevado valor ou a condição de avalista não são suficientes para afastar o direito à gratuidade da justiça. Pugna, assim, pela concessão da tutela recursal e, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que lhe seja deferido o benefício (ID. 333397858).

A liminar recursal foi deferida, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso (ID. 334397858).

Intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta (ID. 344276886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita a pessoa natural, diante do indeferimento do pedido, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em harmonia com esse mandamento, o Código de Processo Civil, nos
arts
. 98 e seguintes, disciplina a gratuidade da justiça como instrumento de efetivação do acesso à jurisdição.

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício. O §2º do mesmo dispositivo impõe, ainda, que o indeferimento seja precedido de oportunidade para comprovação da situação econômica, quando houver dúvida razoável.

Nesse aspecto, o indeferimento da assistência judiciária não pode se fundar em presunções abstratas ou na simples análise da renda bruta formal, exigindo-se avaliação concreta da capacidade contributiva real, considerada a liquidez disponível e o comprometimento da renda com despesas essenciais.

Igualmente, a análise da gratuidade da justiça deve observar, além do critério econômico, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se a imposição de ônus processual excessivo e desnecessário, sobretudo quando evidenciado que o custeio das despesas processuais compromete o mínimo existencial da parte.

A Corte Superior tem afirmado que o indeferimento do benefício legal exige fundamentação específica, baseada em dados objetivos, sob pena de violação ao acesso à justiça.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Nessa esteira, esta C. Câmara, em julgado recente, se posicionou no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida disponível e a liquidez financeira real, e não dados formais ou abstratos, senão vejamos:

“(...) A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais. A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda bruta seja elevada. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277544320258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025)

Na espécie, o saldo negativo nas contas, dívidas expressivas com instituições financeiras, utilização recorrente de limite de crédito, restrições creditícias em nome do agravante revelam saldo disponível praticamente inexistente, além de despesas bancárias que absorvem parcela significativa da movimentação financeira mensal (ID. 333397872, 333397871, 333397870).

Portanto, não se mostra juridicamente adequada a conclusão de que o simples fato
do
agravante ter figurado como avalista ou do contrato subjacente possuir valor elevado seja suficiente para presumir capacidade financeira atual. O potencial econômico pretérito não se confunde com disponibilidade financeira presente.

Ademais, a concessão de parcelamento das custas, embora prevista no art. 98, §6º, do CPC, não substitui o exame da efetiva hipossuficiência, sobretudo quando os documentos indicam que mesmo o parcelamento pode comprometer a subsistência da parte, esvaziando, na prática, o direito de acesso ao Judiciário.

Diante disso, inexistem bens de fácil liquidez capazes de suportar, sem prejuízo, o pagamento das custas processuais.

O indeferimento do benefício, no caso, amparou-se em juízo presumido de capacidade econômica, sem o enfrentamento específico dos elementos documentais trazidos aos autos, o que fragiliza a motivação da decisão e compromete a adequada aplicação do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC (ID. 333397869).

Ressalta-se que admitir o parcelamento previsto no art. 98, §6º, do CPC como solução automática, em hipóteses de comprovada inexistência de capacidade contributiva residual, equivale a esvaziar o conteúdo essencial do direito fundamental de acesso à justiça.

Registre-se, ainda, que a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta, inexistindo qualquer impugnação específica aos documentos que evidenciam a alegada hipossuficiência, conjuntura que autoriza a apreciação do conjunto probatório tal como apresentado pelo agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça ao agravante, afastando a exigência de recolhimento de custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026